Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE SEU GENITOR. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE. TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ANTES DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA EMBARGADA SOBRE A IMPOSSIBIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR ADQUIRIR UM VEÍCULO DE ALTO PADRÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do RESP 1452840/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada nos ônus da sucumbência, quando insistir na manutenção da constrição.

2. Muito embora o certificado de registro do veículo conste como proprietário do bem o executado, pai de embargada, as alegações do embargante são verossímeis, de que não deu causa à constrição judicial.

3. Não tendo o embargante dado causa à constrição judicial do bem, deve ser aplicado o princípio da sucumbência, impondo à embargada o ônus processual do pagamento de custas e honorários advocatícios.

4. Recurso desprovido.